Tribunal: TJDFT
Processo: 0734758-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP), falsa identidade (art. 307 do CP) e condução de veículo automotor sem habilitação (art. 309 do CTB), à pena total de 1 ano de reclusão e 9 meses de detenção, além de multa, fixado o regime inicial semiaberto, insurgindo-se a defesa exclusivamente quanto ao regime prisional, sob alegação de bis in idem pela consideração da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a utilização da reincidência como agravante na segunda fase da dosimetria da pena e, simultaneamente, como fundamento para fixação de regime inicial mais gravoso configura bis in idem, bem como se é cabível a fixação de regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência constitui circunstância legal expressamente prevista tanto para agravar a pena quanto para influenciar a fixação do regime inicial, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. A consideração da reincidência em momentos distintos da dosimetria não configura bis in idem, pois produz efeitos jurídicos diversos e autônomos no sistema penal.
5. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada ao réu reincidente condenado a pena inferior a 4 anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, conforme orientação da Súmula 269 do STJ.
6. A reiteração delitiva revela maior reprovabilidade da conduta, legitimando tratamento mais gravoso em observância aos princípios da individualização da pena e da isonomia.
7. Ausentes os requisitos legais, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nem a suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.